Tribunal: TJSP
Processo: 2030816-96.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NA FASE LARANJA DO PLANO SÃO PAULO - AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA QUE TERIA DEIXADO DE REALIZAR A AVALIAÇÃO SEMANAL DOS INDICADORES - PRETENSÃO MANDAMENTAL

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NA FASE LARANJA DO PLANO SÃO PAULO - AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA QUE TERIA DEIXADO DE REALIZAR A AVALIAÇÃO SEMANAL DOS INDICADORES - PRETENSÃO MANDAMENTAL BUSCANDO A PROGRESSÃO PARA A FASE AMARELA, CONFORME DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DA REGIÃO - INEXISTÊNCIA, PORÉM, DE ATO COATOR DIRETAMENTE ATRIBUÍVEL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ARTIGO 5o, § 3o, DO DECRETO ESTADUAL No 64.994/2020 QUE CONFERE AO SECRETÁRIO DA SAÚDE, MEDIANTE RESOLUÇÃO, A PRERROGATIVA DE PUBLICAR PERIODICAMENTE A CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DO ESTADO NAS RESPECTIVAS FASES DO PLANO SÃO PAULO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DO GOVERNADOR - RECONHECIMENTO - PRECEDENTES - DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMBINADO COM O ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI No 12.016/2009 - SEGURANÇA DENEGADA".

"A autoridade coatora contra a qual deve ser impetrado o mandado de segurança é aquela que, direta e imediatamente, pratica o ato violador do direito do impetrante, e que, em virtude de sua competência funcional, está em condições de corrigir a ilegalidade impugnada".